Tribunal: TJDFT
Processo: 0754409-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754409-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNNO ALVES CORREIA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLARA PEREIRA DA SILVA em favor de BRUNNO ALVES CORREIA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 54683319). Informações prestadas (ID 54856406). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus (ID 54995499). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença que impôs ao paciente a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem o direito de apelar em liberdade, haja vista a ausência de inovação fática apta a alterar o panorama exposto na custódia cautelar e a permanência do fundamento da garantia da ordem pública (ID 183780481, origem). Confira: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR BRUNNO ALVES CORREIA nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Atento às diretrizes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do sentenciado. Observa-se que: a) a culpabilidade do acusado vem demonstrada por meio de regular índice de reprovabilidade; b) é tecnicamente primário (id. 162221335); c) sua conduta social não foi devidamente investigada; d) também não há elementos para aferição de sua personalidade; e) os motivos são injustificáveis e reprováveis, portanto, inerentes à espécie em comento; f) as circunstâncias são as comuns ao tipo penal em comento; g) as consequências foram as normais para o tipo penal sob análise; h) a quantidade de droga não justifica a análise desfavorável nesta fase. Em sendo assim, após a detida análise de suas circunstâncias judiciais, FIXO-LHE A PENA-BASE em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Ainda atento aos mesmos critérios adotados para a fixação da pena-base, e levando em conta à situação econômica do réu, fixo, provisoriamente, o pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Diante do comando do art. 68 do Código Penal, verifico que não circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da MENORIDADE RELATIVA, todavia, diante da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria (Súmula no 231 do STJ), deixo de valorá-la. Não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Em que pese o réu seja tecnicamente primário, verifica-se que este possui uma condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (Autos n. 0002923-27.2019.8.07.0013), de onde se dessume dedicação habitual a atividades criminosas. Não se olvide, outrossim, da variedade de drogas (maconha e cocaína), incompatível com a figura de traficante eventual. Assim, o acusado não preenche um dos requisitos expostos no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Nesse sentido, junte-se o entendimento deste E. TJDFT: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. (...) Admite-se a utilização de condenações por atos infracionais análogos a crimes graves como prova da habitualidade criminosa apta para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado. (TJ-DF 07411155320218070001 1688312, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023) Assim, torno a pena DEFINITIVA E CONCRETA, em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Diante da análise das circunstâncias judiciais do sentenciado, bem como das diretrizes expostas no art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o do Código Penal, fixo como regime de cumprimento da pena inicialmente o SEMIABERTO. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em face do total de pena imposto. No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional, de modo a se justificar a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado já possui condenação por ato infracional análogo a roubo majorado (Autos n. 0002923- 27.2019.8.07.0013), não se olvidando de que cometeu novo delito em menos de dois meses que foi beneficiado com a liberdade provisória nos Autos n. 0716710-79.2023.8.07.0001 – no qual, inclusive, foi condenado em primeira instância pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Ressalta-se, ademais, que há gravidade in concreto na conduta perpetrada, sopesada na apreensão de cocaína (substância altamente nociva à sociedade e ao usuário, dado o alto teor de toxicidade e a rápida dependência provocada). Diante de tais considerações, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade”. (grifos acrescidos) Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de outra decisão com fundamentos diversos dos apresentados no writ ora em análise. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 2. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1436660, 07185047520228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator